Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS POR INDEVIDA ACUMULAÇÃO DE CARGOS E PROVENTOS. RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CURSO DA DEMANDA. PODER PÚBLICO. OPÇÃO POR NÃO EFETIVAR A COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO INDEVIDAMENTE PAGA À SERVIDORA. ALTERNATIVA DITA EMBASADA EM INTERPRETAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CORTE DE CONTAS. DECISÃO QUE NÃO CERTIFICA A LÍCITA ACUMULAÇÃO DE CARGOS E PROVENTOS PELA AUTORA. CASO CONCRETO EM QUE INADMISSÍVEL CERTIFICAR A LEGALIDADE DO ACUMULADO EXERCÍCIO DE CARGOS E DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS, QUE É ANTECEDENTE LÓGICO INAFASTÁVEL DA POSTULADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA POR ACUMULAÇÃO DE CARGOS E PROVENTOS NO PERÍODO DE 2011 A 2015. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA HÍGIDA. NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, TERATOLOGIA E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PROVIMENTO JUDICIAL QUE ATENDE A INDISPENSÁVEL INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO LÓGICO-SISTEMÁTICO DA POSTULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo o julgador de primeira instância decidido a lide atento aos pedidos formulados pela parte autora, à fundamentação fática e jurídica por ela apresentada, à tese apresentada pela defesa e ao postulado da boa-fé, afronta não há à regra do art. 322, § 2o, do CPC, tampouco à do art. 341, caput, do mesmo diploma legal.
2. De forma clara e inequívoca certificou o juízo de primeiro grau que o só fato da dispensa, pela Administração, de valores a serem ressarcidos pela autora em decorrência da acumulação de cargos públicos, não autoriza reconhecer a legalidade do exercício acumulado de cargos por ela exercido entre os anos de 2011 a 2015 e que deram ensejo ao procedimento administrativo de verificação e cobrança de proventos indevidamente recebidos nesse período. Por decorrência lógica, inadmissível afirmar a inexistência de débito, o qual pode existir, conquanto dispensada esteja pelo credor a cobrança da quantia devida.
3. A parte autora ao postular, na inicial, declaração de inexistência do débito perante o ente distrital e a imediata extinção de quaisquer medidas administrativas de cobrança, ao argumento de ter recebido valores como contraprestação pela lícita acumulação de cargos públicos, traz ínsito o indissociável interesse de ver reconhecida a legalidade do acumulado exercício de cargos e de recebimento de proventos para o período de 2011 a 2015 em que esteve nessa condição. Não se desincumbindo, todavia, de demonstrar a licitude do acumulado exercício de cargos e de recebimento de proventos, imperativo o julgamento de improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.